Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. ADESÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que condiciona a citação da parte por meio eletrônico à adequação do feito aos requisitos da Portaria no 29, de 19/4/2021. 1.2. Incabível agravo de instrumento contra despacho sem conteúdo decisório.
2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepciona a previsão legal consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil.
3. A lei processual estabelece mecanismos próprios para o prosseguimento do feito em caso de frustração da citação real, os quais já foram envidados no caso concreto, não se vislumbrando, portanto, qualquer prejuízo concreto a ensejar situação de urgência que possa justificar o cabimento do agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e improvido.